Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-82.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Excussão extrajudicial. Demanda anulatória, com alegação de vício formal pela falta de cientificação pessoal quanto aos leilões designados. Descabimento. Notificação efetivamente enviada, ao endereço dos devedores, sendo a correspondência ali inequivocamente recebida. Desnecessidade de assinatura pessoal do aviso de recebimento pelos devedores fiduciantes. Ato

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Excussão extrajudicial. Demanda anulatória, com alegação de vício formal pela falta de cientificação pessoal quanto aos leilões designados. Descabimento. Notificação efetivamente enviada, ao endereço dos devedores, sendo a correspondência ali inequivocamente recebida. Desnecessidade de assinatura pessoal do aviso de recebimento pelos devedores fiduciantes. Ato que, ademais, claramente atingiu sua finalidade, ingressando os devedores em juízo ainda antes das datas dos leilões, para buscar seu sobrestamento. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação dos autores desprovida.